Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000859-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMOS DE EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ATO PRATICADO POR INVASORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos dos Termos de Embargo nºs 20204003 e 20203002, lavrados sobre o imóvel rural Fazenda Pousada Guaporé, em razão de indícios de que os desmates constatados haviam sido praticados por terceiros invasores. A decisão ainda determinou a exclusão do nome da parte autora e do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural até ulterior deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) definir se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por danos ambientais causados por terceiros invasores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada, que indica que os Termos de Embargo foram lavrados em nome de terceiros (Ilson Rosa da Cruz e Daiane Cristina da Silva), identificados como invasores ilegítimos do imóvel rural, à época dos fatos.

5.

A existência de Ação de Interdito Possessório e de inscrição no SIMCAR em nome da invasora reforça a plausibilidade da tese de que o agravado não detinha a posse do imóvel no momento dos desmates.

6.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a presença de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ.

7.

O perigo de dano resta configurado diante da restrição imposta ao exercício das atividades econômicas do agravado pela manutenção dos embargos, ensejando prejuízos de difícil reparação.

8.

A decisão recorrida preserva o equilíbrio entre a proteção ambiental e os direitos do proprietário, não afastando eventual obrigação de recuperação ambiental nem mitigando o poder de polícia do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa do agente e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental.

3.

Não há responsabilidade administrativa ambiental do proprietário quando o desmatamento é praticado exclusivamente por invasores ilegítimos da área.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; LCE/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos nº 1033111-12.2024.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada pela parte autora, ora agravada, determinando "a imediata suspensão dos Termos de Embargo números 20204003 e 20203002, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Pousada Guaporé, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial (...)".

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os desmates que ensejaram a lavratura dos termos de embargo foram constatados em fiscalização ambiental, não tendo o agravado apresentado provas robustas capazes de desconstituir os atos administrativos impugnados.

Sustenta que, conforme o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, a responsabilidade ambiental é objetiva, devendo a proprietária da área demonstrar que não contribuiu, ainda que indiretamente, para os danos ambientais, o que não ocorreu no caso em tela.

Defende que o termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE nº 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, quando verificada atividade executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. Acrescenta que o embargo recai apenas sobre as áreas objeto de desmate e não sobre a integralidade da propriedade, o que, segundo afirma, não prejudicaria o exercício da atividade agropecuária.

Por fim, argumenta que a decisão agravada fragiliza o regular exercício do poder de polícia da Administração Pública, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reforma da decisão impugnada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consignando que, conforme delineado pela decisão recorrida, havia indícios de que os atos que ensejaram os embargos foram praticados por terceiros invasores, situação que afastaria, em análise inicial, a responsabilidade direta da agravada.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que não existe qualquer dúvida de que os desmates em questão foram praticados por invasores, tanto que os próprios Autos de Infrações lavrados pela SEMA/MT tiveram como autuados terceiros (Ilson Rosa da Cruz e Daiane Cristina da Silva).

Esclarece que, desde que foi reintegrado na posse da área, vem garantindo a preservação da área embargada, permitindo a regeneração natural e abstendo-se de realizar quaisquer atividades no interior das áreas embargadas, conforme demonstrado por laudos técnicos periciais.

Ressalta que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa e a presença de nexo causal entre a conduta praticada e o dano ambiental constatado, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RJ).

Por fim, argumenta que o simples fato de existir o Embargo impede o livre exercício da atividade agropecuária, independentemente de a medida englobar a integralidade ou apenas porções da área, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento. No parecer, o
Parquet
destaca que, embora o embargo seja medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente quando identificada uma possível irregularidade, os Termos de Embargo objetos do recurso foram lavrados em nome de terceiros, posseiros das áreas quando das fiscalizações, havendo inclusive Ação de Interdito Possessório em curso discutindo a área objeto do Termo de Embargo nº 20203002/20.

Registra ainda que, quanto ao Embargo nº 0944005823/2023, a área em questão possui SIMCAR registrado em nome da própria invasora, sob o número MT83608/2021, evidenciando que o agravado demonstrou a probabilidade de seu direito por meio dos documentos que instruíram o feito.

Por fim, ressalta que, ainda que o agravado eventualmente obtenha a revogação dos Termos de Embargo, a responsabilidade pela reparação ambiental continuará sob sua incumbência, visto que havendo desmatamento em local protegido impõe-se a obrigação de recuperar o meio ambiente lesado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025